Tribunal: STF
Processo: CJ 6108
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
Trabalhadores avulsos filiados ao Sindicato dos Arrumadores do Estado de Pernambuco. Reclamação trabalhista contra este ajuizada por aqueles, pleiteando a percepção de diversas vantagens de natureza trabalhista. Conflito negativo de jurisdição entre o Tribunal Regional da 6ª Região e o Juiz de direito da 4ª vara Cível da comarca do Recife, conhecido e declarada a competência da Justiça Comum do Estado de Pernambuco. Precedentes.